Tribunal: STF
Processo: MS 26531
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. SAISINE. MÚLTIPLA TITULARIDADE. PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A existência de condomínio sobre o imóvel rural objeto do decreto expropriatório não impede a desapropriação-sanção do art. 184 da Constituição da República, cujo alvo é o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Trata-se de uma unidade econômica explorada em condomínio pelos herdeiros. Inteligência do art. 1.791 do Código Civil. Precedentes. (MS 24488, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.2005; MS 24573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2006).



    2. O significado da expressão “direito líquido e certo” que traduz requisito viabilizador da utilização do mandado de segurança obsta revaloração de matéria fática. Precedentes. (MS 24.518, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004; MS 24488, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.2005). 



    3. Segurança denegada.